Tribunal: TJSP
Processo: 1500628-85.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500628-85.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MARCELO MARTINS, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500628-85.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 36.638.
2
Embargos de Declaração no 1500628-85.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão
Preto.
Embargante: Marcelo Martins.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 36.638.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de
Direito da 4a Vara Central Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, que
o condenou como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, a
dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no
piso mínimo, substituída a pena carcerária por duas sanções restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em prol de
entidade assistencial, porque no dia 29 de janeiro de 2019, por volta
das 15h10min, nas imediações das Avenidas Luzitana e Caramuru,
naquela cidade, portava e transportava uma arma de fogo de uso
permitido da marca “Taurus”, calibre 38, número de série PH93258,
municiada com cinco cartuchos, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, o réu Marcelo
Martins apelou buscando a absolvição por ter agido em estado de
necessidade, de forma alternativa pleiteando a mitigação das penas e a
imposição de sanção alternativa.
Em 17 de fevereiro de 2020, por votação
unânime, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para
substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a pena restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a
sentença (fls. 170/175).
Agora
o
réu
interpõe
estes embargos de
declaração para sanar omissão do julgado, com o “propósito de
prequestionar matéria afeita à legislação federal e dos fatos constantes da
apelação, que deixaram de ser evidenciados no acórdão” (fls. 1/5 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500628-85.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 36.638.
3
apenso próprio).
É a síntese do necessário.
2.
São
improcedentes
estes
embargos
de
declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona
Júlio
Fabbrini
Mirabete
que
“Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é possível
saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão. Pode também
haver contradição em que afirmações da decisão colidem, se opõem. Podem
elas existir, por exemplo, entre a motivação e a conclusão. Há omissão
quando não se escreveu no acórdão tudo o que era indispensável dizer.”
(“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994, p. 640).
Ora,
nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa após apurada análise do
conjunto probatório reunido nos autos, manteve a condenação do
embargante e deixou certo não ser possível o reconhecimento da
excludente invocada, bem como aplicou as sanções segundo os
critérios legais e de forma fundamentada, como se colhe do trecho ora
reproduzido: “Como se vê, o fato incontroverso e pelo réu não negado é que
ele possuía a arma e as munições do mesmo calibre, sem autorização legal
para tanto e isso foi confirmado pelo conteúdo da prova oral produzida. Por
sua vez, não socorre o réu e nem o isenta de responsabilidade a alegação de
que portava a arma para sua defesa, pois para isso, como é sabido por
todos, se exige autorização da autoridade competente, da qual ele não
dispunha. Demais disso, para o reconhecimento da excludente do estado de
necessidade alegada pelo réu é necessária prova induvidosa, a demonstrar
ter sido a conduta determinada por razões insuperáveis, -o que aqui não
ocorreu-, sob pena de se tornar a justificativa válvula de escape para o
cometimento de ilícitos penais. Como bem observou a douta magistrada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500628-85.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 36.638.
4
sentença, “o dolo do acusado é evidente, já que, por ser agente
penitenciário, conforme alegou, era evidente que tinha conhecimento de que
deveria ter registro e autorização para a posse e transporte da arma.
Portanto, restaram devidamente comprovadas a consciência e sua vontade
em transportar a arma em desacordo com determinações legais” (fl. 118).
Sendo assim, é forçoso concluir que nos autos ficaram provadas autoria e
materialidade do porte ilegal de arma de fogo e das munições, bem como o
dolo com que agiu o recorrente, cuja condenação era mesmo de rigor. As
penas foram fixadas com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, o que impediu pudesse a atenuante da confissão
espontânea influir na dosimetria, aplicando-se na hipótese a Súmula no 231
do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”, como bem anotou a julgadora. O regime prisional foi o mais
brando possível, não comportando alteração, porém, apesar de ter sido
correta a substituição da pena carcerária, era possível que ela se operasse
por uma sanção restritiva de direitos e multa, nos exatos termos do artigo 44,
§ 2o, do Código Penal. Optando pela substituição por duas penas restritivas
de direitos, forma mais gravosa, a eminente magistrada sentenciante deveria
ter fundamentado sua escolha. Como não o fez e nada há a justificar
tratamento mais rigoroso, cabe substituir uma delas, qual seja, a de
prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso mínimo.” (fls. 171/175).
Como se vê, ao contrário do que se alegou, não
há omissão no acórdão, a autorizar a sua complementação pela via dos
embargos de declaração, tanto que não foi o embargante capaz de
apontá-la, com clareza, ao arrazoar o recurso, limitando-se a afirmar
que “fatos constantes da apelação deixaram de ser evidenciados no
acórdão”.
Oportuno
registrar
que
a
finalidade
dos
embargos de declaração é só a de esclarecer, tornar clara a decisão
proferida e que a oposição deles, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe obrigatoriamente a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500628-85.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 36.638.
5
omissão, contradição ou obscuridade, como já deixou assentado o
colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 17.12.2019, DJe
19.12.2019), do que aqui não se cuidou, pois de nenhum desses vícios
se ressente o acórdão embargado, como já dito.
Diante disso, a rejeição dos embargos de
declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -